Tribunal: TJMT
Processo: 1047815-30.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047815-30.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARYA HEDUARDA PEREIRA MARTINS - CPF: 139.425.396-67 (APELADO), ELIZEU SANTOS DE ANDRADE - CPF: 058.074.781-69 (ADVOGADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELANTE), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - CPF: 722.760.961-87 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO ROSAL DE AVILA - CPF: 039.329.161-82 (ADVOGADO), GABRIELLA SOUZA CRUZ - CPF: 051.859.271-51 (ADVOGADO), MATHEUS FALCHETTI - CPF: 079.458.069-61 (ADVOGADO), LORENA DE CASTRO DOS ANJOS - CPF: 006.779.761-00 (ADVOGADO), CAROLINE ARAUJO CORNI - CPF: 071.359.821-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONVERGENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para declarar a inexigibilidade de débito médico-hospitalar e condenar ao pagamento de danos morais, em razão de cobrança decorrente de atendimento emergencial prestado pelo próprio empregador, com posterior negativação indevida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) obscuridade decorrente da utilização de fundamentos jurídicos múltiplos e convergentes; (ii) contradição entre premissas fáticas e jurídicas adotadas; e (iii) omissão quanto à análise de teses defensivas, provas e excludentes de responsabilidade civil.

III. Razões de decidir

3. A utilização de fundamentos jurídicos plurais e convergentes — concausalidade, abuso de direito e estado de perigo — não configura obscuridade, mas reforça a coerência interna da decisão, que se apresenta lógica e plenamente inteligível.

4. Inexiste contradição na adoção da concausalidade laboral como premissa fática para a análise civil, pois não houve incursão na seara trabalhista, limitando-se o julgamento à verificação da ilicitude da cobrança sob a ótica do direito civil.

5. Não há omissão quanto às teses de exercício regular de direito, enriquecimento sem causa e distribuição do ônus da prova, uma vez que o reconhecimento do abuso de direito afasta, por incompatibilidade lógica, tais excludentes.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reavaliação do conjunto probatório, sendo inadmissível a atribuição de efeitos infringentes na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

7. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já tenha apresentado fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A utilização de fundamentos jurídicos convergentes não configura obscuridade quando o acórdão se apresenta logicamente estruturado e inteligível. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou reavaliação de provas, sendo restritos às hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 187, 188, I, e 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.175.102/MT; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp no 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19.06.2023; STJ, AgInt no AREsp no 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19.09.2022.

R E L A T Ó R I O

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONVERGENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para declarar a inexigibilidade de débito médico-hospitalar e condenar ao pagamento de danos morais, em razão de cobrança decorrente de atendimento emergencial prestado pelo próprio empregador, com posterior negativação indevida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) obscuridade decorrente da utilização de fundamentos jurídicos múltiplos e convergentes; (ii) contradição entre premissas fáticas e jurídicas adotadas; e (iii) omissão quanto à análise de teses defensivas, provas e excludentes de responsabilidade civil.

III. Razões de decidir

3. A utilização de fundamentos jurídicos plurais e convergentes — concausalidade, abuso de direito e estado de perigo — não configura obscuridade, mas reforça a coerência interna da decisão, que se apresenta lógica e plenamente inteligível.

4. Inexiste contradição na adoção da concausalidade laboral como premissa fática para a análise civil, pois não houve incursão na seara trabalhista, limitando-se o julgamento à verificação da ilicitude da cobrança sob a ótica do direito civil.

5. Não há omissão quanto às teses de exercício regular de direito, enriquecimento sem causa e distribuição do ônus da prova, uma vez que o reconhecimento do abuso de direito afasta, por incompatibilidade lógica, tais excludentes.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reavaliação do conjunto probatório, sendo inadmissível a atribuição de efeitos infringentes na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

7. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já tenha apresentado fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A utilização de fundamentos jurídicos convergentes não configura obscuridade quando o acórdão se apresenta logicamente estruturado e inteligível. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou reavaliação de provas, sendo restritos às hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 187, 188, I, e 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.175.102/MT; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp no 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19.06.2023; STJ, AgInt no AREsp no 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19.09.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA S/A
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, proveu o recurso de apelação cível de
MARYA HEDUARDA PEREIRA MARTINS
, reformando integralmente a sentença proferida pelo Dr. Jamilson Haddad Campos, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1047815-30.2024.8.11.0041 (ID. 358339353).

Em suas razões (ID. 361036379), o Embargante sustenta, em síntese, a existência de obscuridade, contradição e omissão, notadamente quanto à ausência de definição de qual seria o fundamento determinante para a condenação - em razão da sobreposição das teses de concausalidade, abuso de direito e estado de perigo -, argumentando ainda haver contradição ao se aplicar premissas de responsabilidade laboral na esfera civil, além de supostas omissões na análise probatória e no enfrentamento das excludentes de exercício regular de direito e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 188, I, e 884, ambos do Código Civil).

A Embargada apresentou contrarrazões em ID. 361323379, argumentando que inexiste qualquer vício no acórdão recorrido, ressaltando que os embargos apenas demonstram manifesto inconformismo com a decisão desfavorável e revelam nítida tentativa de rediscutir o mérito, a valoração das provas e o enquadramento jurídico dos fatos, com a finalidade de forçar indevidos efeitos infringentes pela via estreita dos aclaratórios, pugnando pela rejeição do recurso e pela aplicação de multa por caráter protelatório.

Recurso tempestivo (ID. 361206396) e isento de preparo (art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA

(HOSPITAL SANTA ROSA)
pretende o reconhecimento de supostos vícios de obscuridade, contradição e omissão no acórdão embargado, visando reverter a decisão colegiada que lhe foi desfavorável, buscando o reexame do conjunto probatório e o reenfrentamento de teses defensivas consumeristas e civis para, ao final, atribuir efeitos infringentes ao recurso e restabelecer a sentença de improcedência outrora prolatada.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer vício a ser sanado. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATENDIMENTO MÉDICO EMERGENCIAL PRESTADO PELO PRÓPRIO EMPREGADOR. ESTADO DE PERIGO. ABUSO DE DIREITO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito médico-hospitalar e de indenização por danos morais, ao fundamento de que a crise convulsiva sofrida pela autora não decorreu diretamente da atividade laboral, legitimando a cobrança e a negativação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é exigível a cobrança de atendimento emergencial prestado pelo próprio empregador à empregada acometida de mal súbito no ambiente de trabalho e, por consequência, se a negativação daí decorrente configura ato ilícito indenizável.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil, sob a ótica da causalidade adequada, admite a concausalidade como elemento suficiente para vincular o evento danoso ao ambiente laboral, ainda que existente condição clínica preexistente, quando este contribui significativamente para o desencadeamento do quadro agudo.

4. A cobrança revela-se abusiva, pois afronta a boa-fé objetiva e a função social das relações contratuais, ao converter atendimento emergencial prestado em situação de vulnerabilidade extrema em obrigação pecuniária exigível, sobretudo quando prestado pelo próprio empregador.

5. Configura-se estado de perigo quando a parte, premida pela necessidade de preservar a própria vida, assume obrigação excessivamente onerosa sem plena capacidade de manifestação de vontade, circunstância que invalida a exigibilidade do débito.

6. A inscrição do nome da autora em cadastros restritivos, fundada em débito inexigível, caracteriza ato ilícito, ensejando dano moral presumido, dispensada a comprovação de prejuízo concreto.

7. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado o arbitramento em R$ 12.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: “1. A concausalidade entre o ambiente laboral e o evento clínico é suficiente para afastar a exigibilidade de despesas médico-hospitalares quando presentes circunstâncias de vulnerabilidade e dever de proteção. 2. A cobrança de atendimento emergencial prestado em estado de perigo configura abuso de direito e invalida a obrigação. 3. A negativação fundada em débito inexigível enseja dano moral in re ipsa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XXII; CC, arts. 156, 186, 187, 403, 422 e 927; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.445.692/RN, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 09.09.2024; TJMT, Apelação no 0004384-84.2016.8.11.0059, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.10.2025; TJMT, Apelação no 1000201-98.2024.8.11.0018, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 09.12.2025.

(TJMT. N.U 1047815-30.2024.8.11.0041, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 31/03/2026, DJe 07/04/2026)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2.175.102/MT).

No caso em tela, contudo, os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de supostos vícios que, na verdade, inexistem no acórdão embargado, uma vez que esta Câmara enfrentou de forma expressa, clara e fundamentada todas as questões essenciais apresentadas no recurso de apelação.

Com efeito, quanto à alegada obscuridade decorrente da utilização de múltiplos fundamentos jurídicos sem hierarquização (concausalidade, abuso de direito e estado de perigo), tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que o uso de fundamentos plurais e convergentes, em que cada um atua de forma complementar e suficiente para sustentar a decisão, não configura obscuridade, mas, ao contrário, reforça a solidez do julgado, depreendendo-se de simples leitura do voto que o acórdão embargado é perfeitamente inteligível ao demonstrar que a inexigibilidade do débito resultou da leitura conjunta das circunstâncias fáticas e jurídicas do caso concreto.

No que tange à apontada contradição entre a premissa metodológica de afastamento da seara trabalhista e o raciocínio baseado na concausalidade laboral, igualmente inexiste tal vício, pois o acórdão foi expresso ao assentar que a análise do evento no ambiente de trabalho serviu apenas como premissa fática para avaliar a boa-fé e a licitude da cobrança sob a ótica civil, e não para deferir verbas típicas do contrato de emprego, conforme se vê do seguinte trecho cristalino do próprio acórdão embargado:

“(...)
Frise-se que é despicienda a discussão sobre a preexistência da patologia que acomete a Apelante, pois a causalidade adequada revela que o evento ocorreu no exercício de suas funções, sob a autoridade e no ambiente do Apelado.

Ainda que, ad argumentandum tantum, se afastasse o rigor da norma, a alegação do Hospital Apelado de que a prestação do atendimento caracteriza uma relação de consumo de livre mercado - e que a isenção da cobrança geraria “enriquecimento sem causa” da Apelante - é juridicamente repulsiva e deve ser rechaçada veementemente, já que a parte não escolheu, de forma livre e consciente, ingressar na unidade de saúde como uma cliente particular, mas foi admitida letárgica e inconsciente na “sala vermelha”, sob risco muito urgente (classificação laranja).

Diante disso, ao transmutar o dever de socorro em uma fatura hospitalar passível de negativação, o HOSPITAL SANTA ROSA, à toda evidência, excedeu manifestamente os limites impostos pelo fim social e econômico de seu direito de cobrança, configurando abuso de direito (art. 187, CC), o que torna o débito inexigível sem a necessidade de incursão em competência labor-indenizatória
. (...)”

Igualmente, não prosperam as teses de omissão quanto à base probatória (art. 373, I, do CPC), ao suposto exercício regular de direito (art. 188, I, do CC) e ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), revelando as insurgências do Embargante mero inconformismo com a valoração das provas e o enquadramento jurídico adotado, pois o reconhecimento peremptório do manifesto abuso de direito patronal (art. 187 do CC) rechaça, por incompatibilidade material e lógica, as teses de que a cobrança seria um exercício regular de direito ou de que haveria enriquecimento ilícito da funcionária socorrida.

Ademais, cumpre também destacar que o vício apontado quanto à suposta omissão na distinção entre o regime de anulabilidade (arts. 171, II, e 178, II, do CC) e a nulidade absoluta do estado de perigo não é suficiente para alterar a conclusão do acórdão, devido ao fato de que a inexigibilidade do débito e a ilicitude da negativação encontram sustentação autônoma, hígida e irrepreensível no reconhecimento do Abuso de Direito (art. 187 do Código Civil) e na violação da Boa-Fé Objetiva.

Logo, o suprimento de eventual digressão dogmática sobre o regime invalidante em nada modificaria o resultado prático e o dispositivo do julgamento, que esvaziou a exigibilidade da dívida e reconheceu o ilícito gerador do dano moral.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando já tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia, conforme se vê:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, DJe 10/6/2020” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a

Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (g.n.)

Diante disso, conclui-se que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (g.n.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim, constato que a Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6a

Turma.

DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (g.n.)

Por fim, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa do § 2o do art. 1.026 do CPC, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como manifestamente protelatório, ou com dolo processual suficiente para configurar litigância de má-fé, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação a matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento do
recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026